Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706158-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VOLNEI MENDONÇA DE MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALHA NA EXPEDIÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou, em exceção de pré-executividade a alegação da prescrição intercorrente, nos autos no 0021966-16.2001.8.07.0001, sob o argumento de que, após a propositura da ação, o executado e ora agravante foi citado depois de transcorridos 6 (seis) anos, e, em não sendo os demais devedores, foi determinada a citação por edital, permanecendo o feito paralisado por aproximadamente 14 (catorze) anos, aguardando a citação dos demais executados. 2. O juízo a quo compreendeu que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal para citação dos demais executados, sendo, eventual morosidade a cargo da expedição do edital de citação, responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. 3. A ausência de expedição de Edital de Citação pela Secretaria do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, oque torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no106 do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que, diante de um lapso temporal de 14 (quatorze) anos entre o ajuizamento da ação, a citação do executado e a concretização da citação dos demais devedores por edital, resta evidente o desinteresse da recorrida, ante sua falta de diligência na busca pela satisfação de seu crédito. Pede, assim, a extinção da execução, por força da prescrição intercorrente, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 174 do CTN. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, verifico que os requisitos exigidos para que a extinção da execução ocorresse não foram constatados, pois a demora prolongada para a citação dos outros devedores se deu exclusivamente em virtude de falha na expedição do edital de citação dos outros devedores. Logo, não poderia o Fisco sofrer as consequências dessa falha, além do que não ficou demonstrada sua inércia durante o trâmite do processo. O STJ entende que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, visto que descaracterizam a inércia do exequente (AGRg no ARESP 232.917, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2012). (...) No caso em análise, percebe-se que o Distrito Federal agiu com a devida diligência e a demora prolongada na citação dos outros devedores se deu unicamente por falha do Poder Judiciário, de modo que fica rejeitada a alegação de prescrição intercorrente. Importante ainda salientar que após a realização da penhora, o processo só teve nova movimentação e vista ao Distrito Federal em 16/03/2020. Desse modo, infrutífera de todo a alegação de inércia por parte do Fisco” (ID 46143626). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025